Tribunal: TJMT
Processo: 1036162-85.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036162-85.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TAINARA ALVES DE ARAUJO - CPF: 054.378.471-14 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Acompanho o resultado para negar provimento ao recurso de agravo interno, conforme voto lançado. Por outro lado, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1.021, §o, CPC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial.

2.
O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a relação jurídica do débito questionado, contendo biometria facial da autora, bem como assinatura eletrônica contendo IP do aparelho ou computador que foi realizada (id. 216928469).

3.
Havendo comprovação da contratação se torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

4. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DO MERCADO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Apresenta contrato digital comprovando relação jurídica Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos. Sentença Reformada. (N.U 1037637-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)”

5.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

7.
Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Agravo interno interposto por TAINARA ALVES DE ARAUJO contra decisão unipessoal que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto e manteve o julgamento de improcedência.

O voto submetido ao colegiado conhece, mas nega provimento ao recurso.

Em visita aos autos, verifico que a situação guarda algumas nuances. Passo a explicitá-las.

A ação foi ajuizada contra o BANCO DO BRASIL tendo a seguinte narrativa:

“Ab initio, registre-se que a presente demanda versa exclusivamente sobre o gravame de R$ 1.077,45, ocorrido em 24.11.2021, vinculado ao contrato 00000000125265559, cuja dívida venceu, em tese, em 10.05.2021 (DOC 2), tendo em vista que todos os demais gravames já foram discutidos e vencidos nos autos do processo no 1026430-17.2022.8.11.0002.

Frise-se que a autora não reconhece a dívida em questão nem a contratação que gerou sua cobrança e consequente negativação, tal qual na demanda judicial anterior. 3. Para fins de contextualização, explica-se que os demais gravames contidos no extrato de negativação já foram discutidos nos autos do processo no 1026430- 17.2022.8.11.0002 (DOC 3 e DOC 4) e ainda não foram baixados por inércia da ré, mas já estão sendo tratados naqueles autos por conta do descumprimento da obrigação de fazer. 4. Na presente demanda, trata-se de novo gravame, novo ilícito. 5. Em 09.10.23, às 17h40, a parte autora registrou sua reclamação no SAC da ré, mas ela se limitou a repetir a cobrança e informou que ‘não falava sobre temas tratados em processos judiciais. 6. Novamente em 16.10.23, a parte autora ligou para a ré (Sem protocolo – Atendente Camila) onde a atendente se recusou a passar informações.”

O juízo
a quo
entendeu pela improcedência do pedido em virtude das provas apresentadas pela empresa: “
Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a existência de vínculo contratual com aceite digital (ID 140680127 e ID 140680128), os extratos da conta corrente (ID 140680126 e ID 140680129) e o reconhecimento facial (ID 140680121, fl. 6)
”.

Tendo em vista a leitura da petição inicial e a indicação de que havia outro processo já julgado favorável contra a instituição bancária, no sentido de ausência da relação jurídica, este vogal, em um primeiro momento, considerou ser o caso da insuficiência das provas, especialmente porque os mesmos extratos bancários daquela ação foram colacionados nestes autos.

Ocorre que, em impugnação à contestação, a parte autora/agravante afirmou categoricamente que NÃO nega a relação jurídica (o que já contrapõe a outra ação). Em destaque:

“a) Corpo da defesa - Documento pessoal e foto:
a parte autora não nega a existência de relação jurídica entre as partes, desconhecendo apenas a contratação que gerou o débito negativado
. Portanto, a selfie e a identidade foram utilizadas para a abertura de conta corrente que se encontra zerada e sem débitos, conforme demonstrado pela própria ré em extratos, não havendo valor em aberto capaz de justificar a negativação indevida. Os documentos apresentados no corpo da defesa não são capazes de comprovar a contratação, o envio, desbloqueio e utilização da cártula.

[...]

e) ID 140680127 e 140680128 – Proposta de Adesão a Produtos e Serviços e Termo de adesão e desbloqueio: a autora não nega a existência de relação jurídica, negando tão somente a dívida ora discutida. De toda sorte, a parte ré aduz débito em razão de cartão de crédito, porém os documentos apresentados no ID não comprovam o envio, recebimento e utilização do cartão. Inclusive causa estranheza o documento fazer previsão de adesão de cartão de crédito, sem limite e datado de 05/06/2017, ao passo que na sequência a ré colaciona aos autos um PDF produzido unilateralmente informando a posse e desbloqueio da cártula pela consumidora, porém com assinatura eletrônica apenas em 22/05/2020. Não se mostra verossímil que a autora teria contratado um cartão de crédito e desbloqueado a cártula apenas 3 anos após a contratação, levando a crer que a documentação foi confeccionada exclusivamente para esta demanda. Veja-se:

[...]”

Ao mesmo tempo que não nega a relação jurídica, não traz elemento probatório dos serviços contratados com a instituição financeira, quiçá indiciários. Diferentemente, a inicial é acompanhada apenas da sentença e acórdão do outro feito e extrato do SCPC.

Se há vínculo com a instituição financeira, caberia à parte autora comprovar que está em regular condição.

A aplicação da inversão do ônus probatório conferida pelo CDC diz respeito a fatos que estão em posse da empresa ou que são impossíveis ou demasiadamente difíceis de serem produzidos pelo consumidor, mas não isenta o fato constitutivo do direito, especialmente nas provas mimetizadas em fato negativo.

A alegação de que não foi comprovado o envio e o recebimento do cartão plástico não pode ser considerada absoluta se há algum tipo de vínculo com a instituição, tendo como alegação apenas a ótica da fragilidade dos documentos.

Nesse sentido, já me manifestei na condição de relator:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO COMPROVADA. ADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

2. A parte recorrente se desincumbiu do ônus probatório, pois juntou elementos comprobatórios capazes de indicar a origem do débito, enquanto a documentação juntada pela parte recorrida indica a ausência de pagamento.

3. Se tratando de negativa de débito, cabe à parte autora, ora recorrida, a comprovação do adimplemento, o que não ocorreu.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000547-20.2023.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

Por isso, acompanho o voto condutor por esses fundamentos.

Por outro lado, com a devida vênia, manifesto-me apenas para a não incidência da multa aplicada, considerando o fundamento diverso apresentado.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024